Tribunal: STF
Processo: Rcl 94862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Nascimento de Sousa,  sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56, os enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF e o decidido no HC 111.840/ES.
A parte reclamante narra que, 
“No caso concreto, o reclamante é PRIMÁRIO, fora condenado a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão pelo tráfico de drogas em sua modalidade PRIVILEGIADA (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Pela regra do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, o regime cabível é, no máximo, o SEMIABERTO - jamais o fechado”
Sustenta, em síntese, que o regime fechado foi fixado exclusivamente pela quantidade de droga apreendida, sendo, assim, sem motivação idônea a fundamentação para sua imposição, o que vai de encontro aos enunciados das Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
Entende que a hipótese dos autos impõe a observância da Súmula Vinculante nº 56 que versa acerca do cumprimento da pena em regime domiciliar, uma vez que a Comarca de Itapetininga/SP não dispõe de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
Aduz, ainda, que a fixação “obrigatória” do regime inicial fechado fere o entedimento firmado no HC 111.840/ES.
Argui, por fim, que é pai de filha portadora de síndrome de down, razão pela qual, nos termos do decidido nos HC 143.641 e HC 165.704, teria direito à prisão domiciliar.
Por fim, requer:
“b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para SUSPENDER imediatamente os efeitos do Mandado de Prisão Definitiva nº 1500700-95.2024.8.26.0571.01.0003-00, com a expedição de CONTRAMANDADO ao DIPOL/BNMP, até o julgamento de mérito da presente Reclamação;
c) Sucessivamente, no MÉRITO, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para:
c.1) DECLARAR a inconstitucionalidade da manutenção do REGIME INICIAL FECHADO imposto ao reclamante, por violação à autoridade do HC 111.840/ES (Plenário), bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, REDIMENSIONANDO o regime inicial para o SEMIABERTO, único cabível diante da pena, da primariedade e das demais circunstâncias do caso (CP, art. 33, § 2º, alínea "b");
c.2) CUMULATIVAMENTE, determinar, com base na SÚMULA VINCULANTE Nº 56 e nos parâmetros do RE 641.320/RS, e considerados os fundamentos do HC 143.641/SP e HC 165.704 (filha com Síndrome de Down — CID Q90 — pessoa com deficiência intelectual oficialmente reconhecida pelo Poder Público), que a EXECUÇÃO DO REGIME SEMIABERTO se dê em PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, autorizando-se, ainda, o exercício de atividade laboral lícita pelo reclamante durante o cumprimento da pena, no exercício da microempresa já regularmente constituída;
c.3) DETERMINAR à 2ª Vara Criminal de Itapetininga/SP a imediata EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO e o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Criminais competente para a regularização da execução nos termos ora deferidos, sob comunicação a esta Suprema Corte;
d) A CONCESSÃO DE PRIORIDADE NO PROCESSAMENTO, com fundamento no art. 1.048, II, do CPC, c/c art. 9º, VII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por envolver interesse direto de pessoa com deficiência;”
Em 19/05/26, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada que foram prontamente prestadas (e-doc. 13).
É o relatório. Fundamento e decido.
Preliminarmente, registro ser ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  
“É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
Na espécie, a parte ora reclamante, em que pese aponte como autoridade reclamada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, insurge-se, efetivamente, contra a decisão no HC nº 957.077/SP do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, mantendo, no entanto, o regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida.
Observo, contudo, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de (i) juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor da inicial, (ii) juntar o inteiro teor do ato reclamado, (iii) bem como juntar demais peças processuais que permitiriam a este STF verificar os fundamentos da petição inicial.
Dessa forma, verifica-se óbice intransponível para regular seguimento a esta reclamação, uma vez que carente dos elementos processuais que autorizam o conhecimento e a conclusão sobre o que exposto.  
Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial.
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). Certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa imediata ao arquivo dos autos, independentemente de publicação desta decisão.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente